Tribunal: STF
Processo: AI 249600
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
Inexiste omissão se no acórdão, assentado em precedente do Plenário,
refuta-se a alegação de violência à Lei Fundamental. Possível
silêncio quanto aos dispositivos evocados não implica omissão, sendo
suficiente a adoção de tese a respeito.